Tribunal: TJBA
Processo: 8032067-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032067-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: PAULO SANTIAGO SILVA PEREIRA e outros Advogado(s): PAULO SANTIAGO SILVA PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CASA NOVA, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Se a prisão preventiva foi imposta ou mantida com base em explícita e concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal. 2. In casu, a prisão cautelar do paciente foi decretada e mantida pelas instâncias ordinárias, especialmente, para a garantia da ordem pública, com o intuito de cessar a reiteração delitiva, o que, na hipótese, representa risco concreto. 3. Diante do conteúdo da narrativa apresentada nos autos, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 e incisos do CPP se mostram insuficientes para a garantia da instrumentalidade do processo, sendo caso de manutenção da medida cautelar prisional no caso em concreto. 4. Ordem denegada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS N.º 8032067-90.2025.8.05.0000, de Casa Nova-Ba, tendo como impetrante PAULO SANTIAGO SILVA PEREIRA OAB-PE 46.277, e como paciente GILDEMAR PASSOS AMORIM. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a ordem.